Tribunal: TJBA
Processo: 8004937-25.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004937-25.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CARLOS JOSE FEITOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO DE SALDO DO PASEP COM APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS E ÍNDICES PLENOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.150 DO STJ. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por Carlos José Feitosa dos Santos, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de supostos saques indevidos e da não aplicação de índices plenos de correção monetária (expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor) em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência para julgar demanda que discute a aplicação de expurgos inflacionários e a substituição de índices de correção monetária do PASEP definidos por órgão federal, em vez de restringir-se a falhas operacionais do gestor.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, compete à Justiça Federal processar e julgar causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem como partes, sendo a controvérsia sobre índices de correção do PASEP de competência federal.

4. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.150), o Banco do Brasil possui legitimidade apenas para demandas que versem sobre saques indevidos ou falhas operacionais, não para questionamento de critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, órgão federal.

5. A pretensão autoral envolve discussão sobre expurgos inflacionários e índices plenos de correção estabelecidos por norma federal, atraindo a necessária participação da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

6. Acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “A Justiça Federal detém competência absoluta para processar e julgar ações que discutam a revisão de saldo do PASEP com base em expurgos inflacionários e substituição de índices de correção monetária estabelecidos por órgão federal.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
N
°
8004937-25.2024.8.05.0271
,

oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA, em que figura como
APELANTE,
BANCO DO BRASIL S/A.

e como
APELAD
O,
CARLOS JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
arguida pelo Banco Apelante, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso de Apelação,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA